Tribunal: TJDFT
Processo: 0734922-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734922-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA AGRAVADO: JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704437-56.2019.8.07.0018, proposta por JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, em trâmite na 2a Vara de Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar honorários advocatícios e as despesas processuais. Contudo, em sede de contrarrazões (ID 51500992), a parte Exequente se manifesta nos seguintes termos: [...] 2.2. Assim, visando à economia e celeridade processual, bem como visando o direito subjetivo à atividade satisfativa (art. 4o do CPC), a Agravada renuncia o valor supostamente excedente e informa que pretende a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento do montante de R$ 12.799,41 (doze mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavo), correspondente ao limite legal de 10 (dez) salários-mínimos, como de direito. 2.3. Por estas motivos, a Agravada entende que a interposição do recurso pela Agravante perdeu sua necessidade e utilidade, razão pela qual requer que o recurso ora respondido seja julgado prejudicado, na forma do art. 932, III do CPC, como de direito [...]. Desta forma, intime-se a parte Agravante, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca das contrarrazões de ID 515000992, bem como quanto ao interesse processual no prosseguimento do presente feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2023 20:58:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador